Tribunal: TJDFT
Processo: 0703862-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703862-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA DE MEDEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por CASSIA MARIA DE MEDEIROS, ora autora/agravante em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação popular proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Os fatos relevantes ao julgamento da lide encontram-se suficientemente delineados nos autos, o que torna a dilação probatória desnecessária. Em face do exposto, indefiro a desnecessária dilação probatória e determino a oitiva do Ministério Público. Na sequência, tornem os autos conclusos para a sentença. I.” Alega a autora/agravante que, na origem, se trata de ação popular ajuizada em desfavor dos agravados, tendo por objeto obstar a construção de uma Unidade Básica de Saúde no interior do Templo Religioso do Vale do Amanhecer. Argumenta, em síntese, que a causa é complexa, sendo necessária a produção de diversos elementos de probatórios, os quais foram desconsiderados pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Assim, a decisão agravada não se enquadra em qualquer das hipóteses acima transcritas, pois versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de produção de provas não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Destarte, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 9 de março de 2022 11:51:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora